Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade ativa da apelante para propor o cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 702195-95.2017.8.07.0018.
III – Razões de decidir
4. A sentença proferida no processo no 702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a implementar a terceira parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.184/2013 aos substituídos pelo SINDSASC/DF.
5. Em 11/6/2014, os servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal regidos pela Lei Distrital no 5.351/2014 passaram a ser representados pelo SINDSSE/DF - Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal.
6. Servidora que ocupa o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativa, regido pela Lei Distrital no 5.351/2014 não possui legitimidade ativa para propositura de cumprimento de sentença proferida em ação proposta pelo SINDSASC/DF.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação pertinente: Lei Distrital no 5.184/2013, Lei Distrital no 5.351/2014.
Jurisprudência pertinente: TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025.